Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAS DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. REDE PÚBLICA DE ENSINO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL (TIDEM) E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RECEBIMENTO INDEVIDO. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1.O Supremo Tribunal já assentou que diante de ilegalidade, a Administração deve exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sob pena de responsabilização pessoal do agente público desidioso (Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal).
2.As exigências de celeridade e segurança das atividades administrativas justificam a presunção de legitimidade para dar à atuação da Administração todas as condições de tornar o ato operante e exequível.
3.O ato de revisão da concessão de gratificação por atividade de dedicação exclusiva em tempo integral e auxílio-alimentação duplicado em razão de o servidor manter dois vínculos com a Administração (professor efetivo e temporário) está revestido de legitimidade. O direito à supracitada gratificação “Tidem” (prevista no inciso VIII e no §4o do art. 19 da Lei Distrital 3.318/2004) somente assiste àquele que mantém vínculo de exclusividade e dedicação exclusiva com a Administração Pública, o que não era o caso do servidor no período detectado nos autos. Por outro lado, em relação ao auxílio-alimentação, o fato de manter dois vínculos com a Administração (professor efetivo e temporário) não lhe dava direito ao recebimento duplicado da verba.
3.1 Há locupletamento indevido em detrimento da coletividade e dos demais professores da rede pública que, de boa-fé, de forma ética e moral, não recebem indevidamente verbas a eles vedada. Quando há má-fé explícita, não é possível aplicar o disposto no art. 54 da Lei 9.784/1999 (decadência do direito de a administração rever seus atos).
4.A jurisprudência deste TJDFT valoriza os atos da administração pública promovidos para buscar o ressarcimento de prejuízos ao erário, quando o pagamento de gratificações decorre de declarações falsas dos servidores (explícitas e conscientes), manifestações não revestidas de erro de direito ou de equívoco da Administração na interpretação da lei.
5.Recurso conhecido, prejudiciais de mérito (decadência e prescrição) afastadas, e, no mérito propriamente dito, desprovido.